Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003707-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOAO BATISTA GIROTTO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora